Tribunal: TJSP
Processo: 2097303-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cobrança honorários advocatícios contratuais – Decisão recorrida que deferiu medida liminar em favor do autor e determinou o bloqueio de valores depositados na reclamação trabalhista objeto do contrato – Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Ação proposta justamente para constituir o título por meio de processo de conhecimento – Medida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cobrança honorários advocatícios contratuais – Decisão recorrida que deferiu medida liminar em favor do autor e determinou o bloqueio de valores depositados na reclamação trabalhista objeto do contrato – Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Ação proposta justamente para constituir o título por meio de processo de conhecimento – Medida excessiva e desproporcional – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. Recurso provido.